Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741526-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ MAURO NOVOA AMENDOLA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO. FURTO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA DISCUTIDA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A revisão criminal possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar-se o instituto em uma nova e ilegítima oportunidade de apelação. 2. A tese da Defesa, a qual reitera o pleito de absolvição do requerente por insuficiência de provas para a condenação, foi julgada sob o pálio do contraditório e da ampla defesa pelo Juízo de origem e pela 2a. Turma Criminal. 3. O reconhecimento da autoria e da materialidade delitiva foi embasado em conjunto de provas harmônico que apontou o envolvimento do requerente como autor do delito, não se admitindo a mera discordância da parte a respeito da valoração dos fatos e provas. 4. Não evidenciada a contrariedade à lei ou à prova dos autos, nem sendo apresentados elementos ou fatos novos que comprovem o equívoco da condenação, torna-se inviável o acolhimento da pretensão revisional. 5. Revisão improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos V e VII, e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que o pedido revisional merece ser acolhido, com a sua consequente absolvição, pois o órgão julgador manteve sentença contrária às provas dos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 386, incisos V e VII, e 621, inciso I, ambos do CPP. Com efeito, a apreciação da tese recursal, embora o recorrente afirme o contrário, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012